Tribunal: TJSP
Processo: 1021123-77.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – IPTU – Alegado esvaziamento dos direitos inerentes à propriedade – Decretos de calamidade pública em razão da pandemia de COVID-19 – Pretensão ao afastamento do imposto durante o período de fechamento do Shopping Plaza Sul, bem como das sanções decorrentes do inadimplemento involuntário – Ocorrência do fato gerador – Ausência de lei específica do ente

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – IPTU – Alegado esvaziamento dos direitos inerentes à propriedade – Decretos de calamidade pública em razão da pandemia de COVID-19 – Pretensão ao afastamento do imposto durante o período de fechamento do Shopping Plaza Sul, bem como das sanções decorrentes do inadimplemento involuntário – Ocorrência do fato gerador – Ausência de lei específica do ente tributante – Princípio da indisponibilidade dos bens públicos – Prevalência da tripartição de poderes (CF, art. 2o) – Precedentes desta Corte e do STF – Ordem denegada – Recurso desprovido.